Tribunal: TCU
Processo: 016.920/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que conheceu do recurso de reconsideração apresentado pelos embargantes contra o Acórdão 4.507/2019-TCU-1a Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. (GNCTV) e Tarcísio Teixeira Vidigal, em face do Acórdão 5264/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.